Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-27.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001839-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA BATISTA REZENDE - CPF: 768.306.751-20 (APELADO), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), PAULO ROBERTO STURM - CPF: 000.872.289-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA BATISTA REZENDE - CPF: 768.306.751-20 (APELANTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA FAZENDA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

4. Apelo do Município não conhecido por ausência de interesse. Recurso da parte autora conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”
interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 210698757) e por
MARIA HELENA BATISTA REZENDE (ID. 210698761),

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, que, nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS”
n.º
1001839-27.2018.8.11.0003
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 210698755):

“Vistos, etc.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA HELENA BATISTA REZENDE
em face de
NELSON DIAS DE MORAIS
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, sustentando, em síntese, que era curadora do seu irmão LUIS ANTÔNIO BATISTA, idoso, surdo e mudo, falecido em 26/08/2017.

Alega que no dia anterior ao falecimento, o de cujus foi vítima de um atropelamento no perímetro urbano da cidade, razão pela qual foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA, onde foi avaliado pelo primeiro requerido, médico que estava de plantão, ocasião em que este prestou atendimento e realizou a sua liberação, sob o argumento de que o estado de saúde era bom, não se fazendo necessária a sua permanência em ambiente hospitalar.

Afirma que poucas horas depois da alta hospitalar, LUIS ANTÔNIO começou a tossir sangue e apresentar dificuldade para respirar, motivo pelo qual retornou à Unidade de Pronto Atendimento, quando foi novamente avaliado clinicamente pelo requerido NELSON, tendo sido constatado que o paciente se encontrava politraumatizado, com fratura “no crânio, na bacia, abdominal e torácica”.

Acrescenta que, na sequência, o requerido encaminhou LUIS ANTÔNIO ao Hospital Regional do Município, tendo em vista a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, de modo que após ser encaminhado o paciente permaneceu sem atendimento adequado, falecendo horas depois da sua entrada no Hospital.

Como causa de pedir, sustenta a ausência de atendimento adequado e negligência do médico responsável, atribuindo a esse contexto o resultado morte do seu irmão. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 70 (setenta) salários mínimos, bem como de pensão vitalícia em seu favor no importe de um salário mínimo por mês.

Citado, o requerido NELSON apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial, sob o argumento de falta de comprovação da alegada dependência econômica apta a fundamentar o pagamento da pensão vitalícia. No mérito, sustenta a inexistência do dever de indenizar e a improcedência dos pedidos formulados na peça vestibular.

O Município de Rondonópolis apresentou contestação, ocasião em que alegou, em caráter preliminar, a sua ilegitimidade e a necessidade de inclusão do motorista do veículo no polo passivo, assim como o chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso, já que o Hospital Regional é unidade de atendimento de competência estadual. No mérito, alega a improcedência da pretensão inicial.

A parte autora apresentou impugnação às contestações de forma remissiva à inicial, não se opondo ao chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (id nº. 13999236).

Decisão saneadora (id. 16582104).

Citado, o Estado do Mato Grosso apresentou contestação sob id. 17556519.

Acolheu-se a ilegitimidade passiva do requerido Nelson Dias de Morais (id. 102761450).

Impugnação às contestações apresentado pela parte autora (id. 110012897).

Laudo pericial (id. 118662198).

A parte autora manifestou concordância com o laudo pericial (id. 120231846).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao laudo pericial (id. 132199941).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

Do mérito

Sobre o dever de indenizar, preleciona o artigo 186 do Código Civil que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E assim continua o artigo 927 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Após atenta análise aos fatos e em especial a causa de pedir da ação, verifica ser de rigor a improcedência dos pedidos expostos na inicial.

A fim de solucionar a controvérsia em tela, se faz imprescindível delimitar a exata dimensão da lide.

Cinge-se a questão posta a julgamento em ter os requeridos, por meio de seus prepostos, agido ou deixado de agir, quando poderia, durante o tratamento do filho do autor, que veio a óbito após a ocorrência de procedimento cirúrgico.

Se reconhecida a existência da dita conduta comissiva ou omissiva, verificar se teria o autor direito ao percebimento de danos morais.

Pois bem.

Não há nos autos uma conduta específica da parte requerido que teria causado dano ao irmão da parte autora, dano que, segundo ele, teria ocorrido por ausência de tratamento adequado ao terem os requeridos não proporcionado o atendimento adequado oportunamente.

O que segundo a parte autora, poderia ter sido feito, a fim de evitar o óbito do paciente.

Logo, estamos diante de um dano causado por suposta omissão da parte requerida, ao não dispender os meios necessários e célere a um tratamento adequado ao paciente.

Malgrado o dano ao irmão da parte autora que veio a óbito após dado início ao segundo atendimento, não há que se falar no caso em apreço em reparação civil, pois para tanto, no âmbito da responsabilidade civil objetiva, faz-se imprescindível a demonstração de nexo de causalidade entre uma conduta comissiva ou omissiva e um resultado danoso, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa no episódio.

A ausência de um único requisito acarreta a ausência no dever de indenizar, sendo que no caso dos autos, após a instrução probatória, não se pode verificar ter havido nexo de causalidade do tratamento médico dispensado pelo requerido e o resultado danoso, a morte do filho do autor.

Conforme ficou assentado na perícia realizada durante a instrução probatória, a patologia amargada pelo irmão da parte autora se tratava de traumatismo craniano, torácico, abdominal e de bacia (quesito 2 do Id. 118662198).

Acerca da ordem cronológica do atendimento, observa-se que o perito fixa da seguinte maneira: “envolveu-se em um acidente de trânsito, sendo vítima de atropelamento por automóvel no dia 25/08/2017, com atendimento registrado às 19:50 pelo SAMU, e encaminhado ao Hospital Municipal de Rondonópolis, Dr. Antônio dos Santos Muniz (U.P.A), onde foi realizado os primeiros atendimentos à 20:01 horas recebendo alta. Passado algumas horas, retornou novamente à U.P.A. tendo novo atendimento, prestado pelo mesmo médico, ao qual encaminhou para o Hospital de referência..” (Id. 118662198).

Ao ser questionado se a demora no atendimento teve como consequência o óbito do paciente, o perito respondeu que o fator crucial que levou o paciente ao óbito foram as lesões decorrentes do trauma. Além disso, o perito não pode precisar se o óbito ocorreu por alguma morosidade no atendimento (id. 118662198).

Ainda, questionado sobre se houve demora no atendimento, o perito respondeu que não se pôde identificar o horário do atendimento inicial, entretanto alegou que no decorrer do atendimento não se verificou qualquer alteração temporal que pudesse influenciar de maneira significativa no desfecho do caso clínico (id. 118662198).

Por fim, o perito conclui que:

“(...)

5 – CONCLUSÃO.

Com base nos dados apresentados, e dos autos, percbe-se que a vítima, Sr. Luis Antonio Batista esteve envolviso em atropelamento, podendo esta ter tido influência de sua condição surdez.

Foi levado a U.P.A. pelo Dr. Nelson Dias de Morais, recebendo alta e com retorno após algumas horas, levado pelo SAMU novamente com piora do quadro clínico,

Após novo atendimento na U.P.A. pelo Dr. Nelson novamente, este encaminhou ao serviço de refência com fratura de bacia, sendo o Hospital Regional de Rondonópolis.

Neste, foi atendido pelo Dr. Luis Antunes e Dr. Marcelo Teixeira com internamento, evoluindo para óbito.

Não observei alterações no atendimento realizado pelo SAMU que contribuísse para o desfecho, com ressalva apenas ao preencgimento do prontuário de atendimento deste, com rasuras e falta de preenchimento adequado que pudesse contribuir para os fatos.

Durante o primeiro atendimento na UPA considero haver dificuldadea de análise de prontuário médico por falta de descrição adequada, além de considerar não haver um atendimento satisfatório que levasse à um diagnóstico mais preciso dos traumas sofridos, não sendo descrita em prontuário, análise de bacia, membros e cabeça. Descreve abdômen flácido,
podendo este, ser compatível com o pouco tempo de evolução trauma.”
(...)”

De modo prefacial, podemos chegar a conclusão de que a causa mortis foi fratura da bacia, hemorragia abdominal, retroperitoneal e traumatismo craniano e, conforme literatura médica trazida pelo douto perito, não restou demonstrado qualquer nexo causal entre a conduta dos requeridos e o óbito do irmão da parte autora, e que a suposta patologia não decorreu de deficiência em tratamento médico dispensado pelos requeridos, em consideração de que a evolução para este fim gradual e evolutivo, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar.

É indispensável para que haja a possibilidade de responsabilização do Município ou de seus agentes, além da conduta comissiva ou omissiva, dano e o nexo de causalidade entre eles, que o requerido possua o dever legal de agir – incontroverso nos autos –, bem como que, no caso seja possível ele agir para impedir o resultado danoso, o que evidentemente não poderia ser feito, conforme relatos do perito nomeado por este juízo.

Pensar em sentido contrário é ignorar a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º) e adotar a teoria do risco integral, ao arrepio do ordenamento constitucional.

O Município e seus agentes, no caso em apreço, nada poderiam fazer para evitar o resultado danoso, sendo eles responsáveis civilmente apenas quando deveriam e poderiam agir e assim não fizeram.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já decidiu caso semelhante sobre a responsabilidade do Estado e de seus agentes, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. (...) 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. (...) (RE 841526, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

Conforme se vislumbra no laudo pericial, o Perito narrou em seu laudo que todas as práticas médicas adotadas pelo requerido possuíram respaldo técnico e estavam indicadas ao caso, até porque a urgência foi tratada, assim não foi constatada qualquer conduta comissiva ou omissiva do requerido, nos termos espojados acima, que contribuíssem com o óbito do filho do autor.

A irresignação da parte autora quanto à suposta responsabilidade dos requeridos foi contornada pela prova pericial realizada e pelos documentos médicos anexos autos, de modo que sua deficiência foi devidamente sanada, que de forma ampla eximiu qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva dos requeridos no óbito do filho do autor.

À irmã, infelizmente há a dor inestimável da perda de seu irmão, contudo, no caso, não podemos atribuí-la ao requerido, mas sim ao fatídico episódio traumático decorrente do atropelamento.

Vejamos o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – TEORIA DA PERDA DA CHANCE – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano. 2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo, respondendo o ente público, objetivamente, pelos danos que causar a terceiros, desde que estabelecido o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo. 3. A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha da Autora, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC. 4. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, situação não evidenciada no presente caso. (TJ-MT – N.U 0001567-77.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) – Destaquei

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DO PARTO NATURAL – RECÉM-NASCIDA COM SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO DAS APELANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL – ATENDIMENTO DENTRO DOS PADRÕES MÉDICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA AUSÊNCIA DE ATO DE IMPRUDÊNCIA, DE IMPERÍCIA OU DE NEGLIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex. Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar. (TJMT – N.U 0000597-41.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) – Destaquei

Ainda neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A CARACTERIZAR A NEGLIGÊNCIA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - HOSPITAL PÚBLICO - FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Alegação de falha em atendimento médico. Vítima atendida por prepostos da ré em Pronto Socorro Municipal e submetida a tratamento convencional com redução incruenta para tratamento de fratura distal do rádio esquerdo. Erro ou falha no atendimento médico prestado não comprovado. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 1000254- 75.2016.8.26.0266; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Jul (TJ-PB 00125990820118152001 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)” – Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Cirurgia de catarata. Ceratopatia bolhosa (edema da córnea). Perda da visão do olho direito. (...) Laudo pericial no sentido de que a ceratopatia bolhosa e a perda da visão do autor não decorreram de falha na cirurgia realizada pelo médico demandado. Intercorrência com diversas causas, inclusive a idade avançada do demandante. Complicação pós-cirúrgica que não caracterizou negligência do profissional. Inexistência de demonstração de que a perda da acuidade visual do autor decorreu de conduta profissional culposa do médico demandado. Indenização devidamente afastada. Sentença de improcedência mantida. Ônus sucumbenciais. (...) . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AC 0008015-12.2010.8.24.0018; Chapecó; Primeira Câmara de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; DJSC 30/08/2018; Pag. 451)” – Destaquei

Assim, diante das provas colhidas aos autos, a que se falar em ausência de erro médico no atendimento dispensado ao irmão da parte autora, não havendo que se falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquele, o qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico.

Conclui-se pela ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento do paciente e a prestação do serviço por parte dos requeridos.

Sem maiores considerações, verifica-se que o autor não conseguiu demonstrar o direito alegado, razão pela qual, a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Decido.

Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o processo com exame de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO
a parte autora, sucumbente, ao pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85, §2º, CPC. No entanto, fica suspensa a exigibilidade, eis que litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS interpôs apelação (ID. 210698757), requerendo a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais (ID. 210698761), a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois, presente na hipótese erro médico passível de indenização por danos morais,
“seja em virtude da alta prematura/precosse ao atropelado que era surdo e mudo ou em razão da ausência de exames rotineiros ao tipo de trauma sofrido pela vítima (físico e anamnese).”

Assevera que houve erro grosseiro nos dois atendimentos (UPA e Hospital Regional) e que o perito médico foi preciso ao afirmar que:
“pouco foi feito para que o evento morte não ocorresse e que o atendimento inicial NÃO FOI ADEQUADO”,
evidenciando assim
“a falha na prestação dos serviços das partes apelantes”
TARDARAM/FALHARAM drasticamente quanto ao primeiro atendimento e diagnóstico do quadro clínico do irmão (surdo e mudo) da parte autora que foi vítima de atropelamento. NÃO HOUVE a identificação das inúmeras lesões no falecido quando do primeiro atendimento, apesar de já estar politraumatizado: fratura no crânio, abdômen e tórax (Laudo Pericial – ID 118662198).”

Pontua que não se discute apenas a questão do mau atendimento, mas, também, a ausência de atendimento adequado (erro de diagnóstico), pois as várias lesões sofridas pela vítima eram de fácil identificação, mas não foram diagnosticadas/identificadas pelo médico, lesões estas que poderiam ser identificadas com simples anamnese ou toque físico no paciente (quesito 14 do laudo Pericial).

Esclarece que:
“os fatos aconteceram no dia 25/08/2017, com o
primeiro
atendimento (U.P.A) às 20h01min quando o paciente recebeu alta PRECOSSE e, em poucas horas, RETORNOU (01h05min do dia 26/08 –
segundo
atendimento), quando foi encaminhado ao hospital de referência (02h12min) e lá veio a óbito às 03h da manhã (27/08/17), SEM QUALQUER ATENDIMENTO OU REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.”

Alega que o perito respondeu que o fator crucial que levou ao óbito foram, de fato, as lesões decorrentes do trauma, todavia, deixou claro que o atendimento adequado e rápido poderia ter contribuído para salvar a vida da vítima (quesito 21).

Acrescenta que:
“São inúmeras as provas documentais evidenciando a
“falha na prestação dos serviços hospitalares quando do atendimento ao irmão da apelante (ERRO DE DIAGNÓSTICO)”
e, ainda salientamos a “intenção obscura” de ocultação de informações basilares das partes apeladas para “esconderem” os erros cometidos POR ELAS: rasuras nos prontuários com o objetivo de ocultar as anotações equivocadas/errôneas e preenchimento insatisfatório do histórico hospitalar da vítima”
, ou seja, na
“falha em fornecer cuidado médico adequado de acordo com os padrões aceitáveis e ausência ou erro de diagnóstico no primeiro atendimento”.

Com base em tais argumentos, postula o
“reconhecimento e provimento do recurso, que Vossa Excelências decidam por
reformar a sentença proferida (ID 138608543),
a fim de que seja deferida a indenização moral pleiteada ante a comprovação da negligência/imprudência e/ou imperícia médica que culminou na falha da prestação dos serviços hospitalares – ERRO DE DIAGNÓSTICO”.

Contrarrazões (ID. 210698763 e ID. 210698764).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 213301178).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 210698757) e por
MARIA HELENA BATISTA REZENDE (ID. 210698761)
, contra a sentença
que julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial
.

A parte autora ingressou, em
18.06.2019,

com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
em desfavor de NELSON DIAS DE MORAIS (médico) e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, pleiteando, em síntese, a reparação extrapatrimonial em virtude do óbito de seu irmão (LUIS ANTONIO BATISTA) que ocorreu no Hospital Regional de Rondonópolis, MT, o qual era incapaz civilmente por ser surdo e mudo, quando foi atendido devido ao acidente de trânsito que sofreu (atropelamento).

Narra que, no dia anterior ao falecimento (26.08.2017), o
de cujus
foi vítima de um atropelamento no perímetro urbano da cidade, razão pela qual foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA,

no Jardim Santa Marta, onde foi avaliado pelo médico que estava de plantão, ocasião em que este prestou atendimento e realizou a sua liberação, sob o argumento de que o estado de saúde era bom, não se fazendo necessária a sua permanência em ambiente hospitalar.

Afirma que poucas horas depois da alta hospitalar, o seu irmão começou a tossir sangue e apresentar dificuldade para respirar, motivo pelo qual retornou à Unidade de Pronto Atendimento, quando foi novamente avaliado clinicamente pelo médico NELSON DIAS DE MORAIS, tendo sido constatado o politraumatismo (fratura no crânio, bacia, abdominal e torácica).

Acrescenta que, na sequência, o requerido encaminhou LUIS ANTÔNIO BATISTA ao Hospital Regional do Município, tendo em vista a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, de modo que após ser encaminhado o paciente permaneceu sem atendimento adequado, falecendo horas depois da sua entrada no Hospital.

Afirma que:
“No Hospital Regional, o irmão da parte reclamante foi atendido no corredor, oportunidade em que o médico que o atendeu comprovou as lesões (politraumatismo: tórax, bacia, crânio e abdomem) e com a saúde visualmente comprometida e sabendo bem o “doutor” da situação real do paciente, deixou-o jogado no “Box” de emergência, sob o pretexto de que deveriam aguardar a liberação para fazer a cirurgia e, infelizmente, poucas horas depois, veio a óbito o paciente!”

Como causa de pedir, sustenta a ausência de atendimento adequado pelo Hospital Regional e a negligência do médico responsável, atribuindo a esse contexto o resultado morte do seu irmão.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede
:
“o pagamento de pensão vitalícia\morte, para a irmã da vítima e por ser ela também vítima dos fatos, Maria Helena Batista Rezende, correspondente a 01 (um) salário mínimo por mês, desde o evento danoso morte, em virtude do óbito de seu irmão Luis Antonio Batista, incluindo-se o 13° salário”
e
“o pagamento de uma justa reparação por danos morais em virtude dos danos extrapatrimoniais sofridos por Maria Helena Batista Rezende, no montante de
70 (setenta) salários mínimos,
atualmente equivalente a R$ 66.780,00 (sessenta e seis mil e setecentos e oitenta reais) ou outro a serem fixados por arbitramento, de cunho compensatório e punitivo”
(cf. petição inicial de ID. 210698171).

NELSON DIAS DE MORAIS e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentaram contestação (ID. 210698199 e ID. 210698654), e a parte autora, impugnação (ID. 210698661).

Em 21.11.2018,
deferido
o pedido de chamamento ao processo do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 210698670), e, ato contínuo, juntada contestação (ID. 210698672).

Na sequência, autorizada à realização de perícia médica indireta, a produção da prova testemunhal e o depoimento pessoal do requerido Nelson Dias de Morais e da autora (ID. 210698681).

No dia
03.11.2022,
o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro do artigo 485, inciso VI, do CPC, para declarar a ilegitimidade passiva do requerido NELSON DIAS DE MORAIS para figurar no polo passivo da presente demanda (ID. 210698711).

A parte autora acostou réplica à contestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 210698720).

O laudo pericial foi juntado no ID. 210698743.

Empós, a parte autora manifestou concordância com o laudo pericial (ID. 210698747) e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 210698750).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
16.01.2024,
que julgou improcedente o pedido inicial
(ID. 210698755).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como pressupostos do recurso, entre outros requisitos de admissibilidade, é indispensável a existência de
interesse recursal,
consubstanciado no binômio utilidade e necessidade, ou seja, deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único meio de obter sua pretensão, bem como pressupõe que o recorrente tenha sucumbido, ficando prejudicado com a decisão impugnada.

Logo, na improcedência do pedido da parte autora não há utilidade/necessidade no recurso do requerido, porquanto figura como vencedor da demanda.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, a insurgência recursal cinge-se em analisar a responsabilidade da parte apelante pelo evento danoso narrado na peça inaugural (morte), bem como a existência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos demandados e o dano suportado.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.º, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente público a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Isso porque o perito judicial concluiu que:
“após análise dos autos, que
o atendimento inicial na U.P.A. e no Hospital Regional não foram adequados.
Nunca saberemos, se houvesse um tratamento adequado/diferente do realizado, ter assim evitado o desfecho final, mas consideramos que
pouco foi feito para que este não ocorresse.”

Igualmente, pontou que:
“durante o primeiro atendimento na U.P.A. considero
haver dificuldades de análise de prontuário médico por falta de descrição adequada, além de considerar não haver um atendimento satisfatório que levasse à um diagnóstico mais preciso dos traumas sofridos,
não sendo descrita em prontuário, análise de bacia, membros e cabeça.”

O
expert
afirma, ainda, que:
“ao ser encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis,
o atendimento realizado não descreve o tipo de trauma e se houve ou não atendimento multidisciplinar, com avaliação do cirurgião geral ou neurologista.
Havia trama torácico e abdominal e hematoma retroperitoneal, com paciente com palidez, conforme informações do SAMU e não há um prontuário que apresente tal avaliações ou o tipo de fratura com laudos adequados de radiografias e/ou tomografia, não sendo possível precisar se havia ou não instabilidade de bacia, que resultou em sangramento ou se o hematoma era por lesões outras, evoluindo ao óbito.”

Nessa quadra, concluo que o atendimento dispensado ao
de cujus
, foi inadequado, uma vez que a demora no diagnóstico das lesões decorrentes do atropelamento (traumatismo craniano, bacia, abdominal e torácico), aliada a comprova evolução negativa entre os dois atendimentos médicos, impediu de se constatar a gravidade do quadro e, consequentemente, que fosse prestado o tratamento necessário.

Logo, constata-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar que houve negligência e imperícia no atendimento, o que culminou no evento morte, uma vez
“não houve diagnóstico, conforme prontuário médico do atendimento inicial, da fratura de bacia, nem de alteração pulmonar ou abdominal”
(ID. 210698743 - Pág. 4).

Além disso, depreende-se que a falha de prestação de serviço, consubstanciada na ausência do preenchimento adequado do prontuário de atendimento.

Insta ressaltar que não foram observadas as determinações previstas pelo Código de Ética Médica, seja pela caligrafia ilegível dos médicos que torna inviável a compreensão sobre as anotações realizadas, bem como pela ausência de informações acerca do estado de saúde do paciente.

Como sabe, o relatório médico deve observar as recomendações da Resolução n.º 1.851, de 14.08.2008, do Conselho Federal de Medicina, a fim de constar, por exemplo: diagnóstico; conduta terapêutica; resultados de exames complementares e consequências à saúde do paciente, como sequelas, dentre outros dados.

Ademais, não se descuida a condição de vulnerabilidade do Sr.
LUIS ANTONIO BATISTA, uma vez que era portador de deficiência (surdo e mudo), não alfabetizado (ID. 210698174), absolutamente incapaz (cf. certidão de curatela exercida por
MARIA HELENA BATISTA REZENDE -
ID. 210698176) e contava com 58 (cinquenta e oito anos), à época, do óbito.

Como estabelece o art. 3º, da Lei n.º 10.436, de 24.04.2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, os direitos da comunidade surda precisam ser protegidos, viabilizando a formação dos profissionais da área de saúde na adequada assistência a esta parcela da população.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 2,2 milhões de pessoas declararam ter deficiência auditiva, ou seja, o grupo representava 1,1% da população brasileira.

Portanto, comprovada a culpa e a inexistência de causa capaz de romper o nexo de causalidade, patente a responsabilidade civil dos demandados, impondo-se o dever de indenizar.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade estatal pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de cura (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que foi frustrado por uma postura, absolutamente, injustificada do ente público demandado, que descumpriu uma ordem judicial. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –

MORTE DO PACIENTE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR –

VALOR DOS DANOS MORAIS – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada.
III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, ‘desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória’ (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013).
IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance,
já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida
. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. (...)”

(STJ, Segunda Turma, AREsp 173.148-AgRg/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/12/2015)(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO – ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 284/STF – ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES –

REEXAME –

SÚMULA 7/STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL–

SÚMULA 7/STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V.
Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que ‘há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado’. Ainda segundo o acórdão de 2º Grau, ‘a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença’.
Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.577.177-AgInt/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/06/2017)(grifo nosso)

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Ou seja, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

Assim, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, concluo que a monta de R
$ 70.000,00 (setenta mil reais)
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, montante a ser corrigido com observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024